Tribunal: STJ
Processo: 1000050-66.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046754 - SP(2025/0351090-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: PRISCILLA HAUSER
ADVOGADO
: MARCELO DE VICENTE - SP174437
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil,
art. 1.003,
o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e2080ee5-84f6-4606-bdf2-7e23951c85f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046754 - SP (2025/0351090-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: PRISCILLA HAUSER
ADVOGADO
: MARCELO DE VICENTE - SP174437
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS
INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil, o
art. 1.003,
que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
obrigação de fazer, auxiliada por PRISCILLA HAUSER, em face de
Ação:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE SA, na qual requer a autorização da cirurgia e do
tratamento pós-cirúrgico.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
PRISCILLA HAUSER, nos termos da seguinte ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Negativa de autorização e custeio de cirurgia de
artrodese. (L3L4, lado direito da coluna). Recusa da operadora. Alegação de doença
pré-existente omitida. Cirurgia realizada em 2009 (L5S1, do lado direito da coluna).
Oposição de cobertura temporária temporária. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. 1. A autora veio a receber tratamento inicial em sua coluna
em 2009, de modo que, passado o prazo de carências do primitivo seguro coletivo,
Documento eletrônico VDA53990188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 3cd08dcb-01d0-4248-acaf-0b61b0fd16db

indevida a essa extensão mesma carência para o ajuste atual, nos moldes do
da
art. 11
Lei Federal no 9.656/98, em interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do
CDC).. 2. Não demonstrada a má fé na contratação. Súmula 609 do C.STJ. Recorrida
que optou por não exigir do autor exame médico prévio antes de firmar o contrato.
Sentença reformada. Recurso fornecido. (e-STJ fl. 336)
aponta violação do art. 757 do CC.
Recurso especial:
: não conheceu do agravo em razão de sua
Decisão unipessoal
intempestividade.
: defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das
Agravo interno
formas a fim de reconhecer a petição saneadora da tempestividade do recurso de
agravo em recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada decretou a intempestividade do agravo em recurso
especial nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 439/440):

Decido
Por meio da análise do recurso de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.
A., verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28.07.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 21.08.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
1.042,
, e 219, , todos do Código de Processo Civil. caput caput
art. 994,
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte.
Ressalte-se que a petição de fls. 435-438, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os
fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a
preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11, do Código de Processo
Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o
art. 85,
do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
art. 21

Documento eletrônico VDA53990188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 3cd08dcb-01d0-4248-acaf-0b61b0fd16db

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a conclusão
do
.
decisum
Com efeito, o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do
cujo
§ 6o, exige que o recorrente comprove, no momento da
CPC/2015,
art. 1.003,
interposição, a tempestividade do recurso ou, na ausência desta comprovação, que
seja intimado para sanar eventual vício formal.
No particular, à fl. 428 (e-STJ), a parte agravante foi devidamente intimada
a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição
do agravo em recurso especial, conforme disposto no referido dispositivo legal.
No entanto, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, consoante se verifica na certidão de fl. 432 (e-STJ).
É importante destacar o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, segundo o qual é considerado intempestivo o recurso quando a parte
recorrente deixa de apresentar aos autos documentos idôneos, como certidão
expedida pelo tribunal de origem, cópia de atos normativos ou outro documento
dotado de fé pública. Não se admite, para esse fim, a simples alegação ou a inclusão
na petição do recurso de "print" (captura) de tela do sistema de peticionamento
eletrônico ou de imagem de página retirada da internet.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.831.987/BA,
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
23/4/2025;
AREsp n. 2.550.633/MT,
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
5/9/2024;
AREsp n. 2.707.555/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
15/8/2025;
AREsp n. 2.714.186/SP,
12/6/2025.
Ademais, a apresentação de razões quanto à tempestividade do agravo
em recurso especial em momento posterior ao prazo assinalado na decisão para
saneamento não pode ser conhecida ante a ocorrência de preclusão temporal.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento da intempestividade do recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53990188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 3cd08dcb-01d0-4248-acaf-0b61b0fd16db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.754 / SP
Número Registro: 2025/0351090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000506620248260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: PRISCILLA HAUSER
ADVOGADO
: MARCELO DE VICENTE - SP174437
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: PRISCILLA HAUSER
ADVOGADO
: MARCELO DE VICENTE - SP174437
TERMO
Documento eletrônico VDA55073163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 1bd9886f-f528-421f-bf89-92201a09594c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 1bd9886f-f528-421f-bf89-92201a09594c